Tribunal: TJDFT
Processo: 0731676-21.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0731676-21.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: A. J. I. F. REPRESENTANTE LEGAL: L. D. S. I. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela AMIL ASSISTÊNCIA MÉDICA INTERNACIONAL S.A. contra a decisão da 4a Vara Cível de Taguatinga que, na ação de conhecimento no 0716128-32.2021.8.07.0007 (obrigação de fazer), movida por A. J. I. F., concedeu a tutela provisória de urgência para determinar que a requerida (ora agravante) forneça o tratamento médico prescrito à demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Em suas razões (ID 29588365), sustenta que o tratamento postulado pela agravada (ciclos de BETADINUTUXIMABE) envolve medicamento importado, não nacionalizado, sem registro regular na ANVISA e não previsto no rol da ANS, razão pela qual considera legítima a recusa. Tece considerações acerca da licitude de cláusulas restritivas, conforme disposto na Lei no 9.656/98 e na Resolução Normativa no 465/2021, e colaciona julgados em amparo à sua tese. Alerta para o risco de irreversibilidade da medida concessiva, decorrente do elevado custo do tratamento (superior a R$ 2.000.000,00). Com tais argumentos, pugna pela concessão de efeito suspensivo. Subsidiariamente, requer a dilação de prazo para o cumprimento da ordem judicial em razão dos procedimentos burocráticos de importação do medicamento e assevera a necessidade de fixação de um limite para a multa estabelecida, sob pena de eventual desvirtuamento da sanção. No mérito, pleiteia a reforma da decisão agravada. Preparo comprovado (ID 29588371). É o relatório. Decido. Conforme relatado, insurge-se a agravante contra decisão que concedeu a tutela provisória de urgência para determinar a viabilização do tratamento médico prescrito à demandante, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa diária. Assim, revela-se cabível o presente recurso, porquanto amparado no artigo 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Nos termos do artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente a pretensão recursal, desde que atendidos os pressupostos do artigo 300 do mesmo Instrumento Processual, quais sejam, a plausibilidade do direito almejado e a urgência do pleito. Extrai-se que a recorrida (menor impúbere) é beneficiária do plano de saúde ofertado pela recorrente (ID 102676021) e foi diagnosticada em 2020 como portadora de “neuroblastoma primário de adrenal esquerda, estágio IV, com metástase óssea disseminada” e “nódulo subgaleal temporo-parietal esquerdo” (ID 102676023). Também se observa que, mesmo tendo suportado diversas modalidades terapêuticas – procedimentos cirúrgicos, transplantes de células-tronco e radioterapia –, continua em luta contra a doença, sem sucesso, sendo esta a razão para a indicação médica do tratamento ora questionado. De plano, convém ressaltar que o Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou no sentido de que o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor" (AgRg no AREsp n. 708.082/DF, Relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016). Ademais, embora a recorrente aponte a inexistência de registro regular do fármaco perante o órgão sanitário nacional, tal afirmação não condiz com os documentos carreados aos autos (ID 102676030), e com os dados inseridos no site da ANVISA[1], publicados em 19/04/2021, que apontam para o registro na categoria de “medicamento novo”, indicado para o “tratamento de neuroblastoma de alto risco em pacientes a partir dos 12 meses”. Assim, nesta etapa processual, não há como acolher a tese da legitimidade da cláusula restritiva que isenta o plano de saúde do custeio de tratamento apontado como única alternativa da paciente. Os riscos envolvidos na situação em exame denotam “irreversibilidade recíproca” ou “irreversibilidade de mão dupla”, pois tanto a concessão da tutela quanto o seu indeferimento podem acarretar dano de impossível ou difícil reparação. No entanto, confrontados os direitos fundamentais em destaque, o risco à saúde ou à vida da paciente – consignado nos relatórios médicos – deve prevalecer sobre o risco de inadimplemento. Passo ao exame dos pleitos subsidiários. Quanto à pretensão de estabelecimento de um limite para a incidência das astreintes, tenho como prejudicada a sua análise, pois a decisão de ID 104776295 (processo de origem) já acolheu o pleito da seguradora. Também não prospera o pedido de dilação do prazo para cumprimento da ordem judicial. Conquanto apontadas a necessidade de importação do medicamento e as dificuldades inerentes a tais circunstâncias, a agravada trouxe aos autos (ID 104870689) proposta comercial que registra prazo de entrega de 15 a 20 dias úteis – estimativa condizente com o prazo estabelecido pelo juízo de primeiro grau, sobretudo diante das seguintes circunstâncias: a) a decisão concessiva foi proferida pelo juízo singular em 10/09/2021; b) em 1/10/2021, foram concedidos mais 10 dias corridos para o cumprimento da medida liminar. De outro lado, os relatórios médicos ressaltam o “altíssimo risco da doença” e que a “precocidade do tratamento interfere diretamente na melhora do prognóstico da doença”. Diante do exposto, em caráter precário – próprio da cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento do mérito, INDEFIRO o efeito suspensivo e os pleitos liminares formulados em caráter subsidiário. Dispenso informações. Intime-se. À recorrida, para exercício do direito de resposta, no prazo legal. Intime-se [1] https://www.gov.br/anvisa/pt-br/assuntos/medicamentos/novos-medicamentos-e-indicacoes/qarziba-betadinutuximabe-novo-medicamento Brasília, 6 de outubro de 2021 Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator